Tribunal: STF
Processo: RHC 66211
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-08
Data de publicação: 1988-04-08

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO.
EXCESSO DE PRAZO: TEMA NOVO.
TENDO-SE QUE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SE ENCONTRA
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, CABENDO ACOLHER-SE A SUA MOTIVAÇÃO, E
DE NEGAR-SE PROVIMENTO AO RECURSO, NO QUAL SE PLEITEA A REVOGAÇÃO
DA MEDIDA.
NÃO E DE SE CONHECER DO RECURSO, NA PARTE EM QUE E ALEGADO EXCESSO
DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, SE E ESTE
FUNDAMENTO NOVO, QUE DEVERIA SER OFERECIDO PRIMEIRO PERANTE O
TRIBUNAL LOCAL.